Tribunal: STF
Processo: Rcl 82036
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Processo 5752866-27.2023.8.09.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.490/GO.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado:  



    [...] ao julgar o writ impetrado por Malba da Conceição Batista, concedeu ordem para que fosse reaberta as fases de concurso encerrado sob o fundamento que a cláusula de barreira prevista no edital ocasionou a exclusão da candidata na primeira fase do certame, e que a decisão do STF na ADI 7490/GO, embora modulada em seus efeitos, deve ser aplicada imediatamente a concursos públicos.



    Tal decisão, contudo, desconsidera o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declararam inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, mas que resguardou todas as fases do concurso, que previa a cláusula de barreira, uma vez que estas já haviam ocorrido e o concurso encontrava-se encerrado. 



    Isto porque, a par da declaração de inconstitucionalidade dos citados dispositivos, houve expressa modulação de efeitos no acórdão que julgou o mérito da ação, considerando que, previamente ao seu ajuizamento, havia concursos com seleção já finalizada e com a maioria das nomeações já efetivadas.



    Neste vértice, houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022 até 14/12/2023, na medida em que o Tribunal manteve todas as nomeações realizadas até esse marco sem determinar retroação de etapas do concurso, confirmando a medida cautelar antes proferida para “que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022”. 



    É dizer, não houve nenhuma determinação de retroação de fases do concurso, uma vez que os candidatos já haviam concluído todas as etapas, sendo que a reclassificação formalizada pela administração posteriormente ao julgamento da ADI apenas alcançou as candidatas que foram aprovadas em todas as suas fases, mas que foram excluídas da lista final exclusivamente pelo critério de gênero declarado inconstitucional, conforme reconhecido pelo Plenário do STF. 



    Assim, ao determinar que a beneficiária da decisão reclamada prossiga de forma extemporânea no concurso prestado, os atos reclamados configuraram tutela provisória acauteladora de vaga com determinação de realização de etapas do certame, ignorando os efeitos da ADI 7490 disciplinados pelo Plenário do STF (doc. 1, pp. 1-2 – sem os grifos do original).



    Após transcrever o paradigma indicado, afirma que:



    [...] não houve paralisação das nomeações, tampouco do certame, a fim de permitir interpretação que determinasse prosseguimento ulterior de candidatas nos concursos que não tenham sido aprovados em todas as fases, visto que a nomeação, por óbvio, pressupõe o status de aprovado no certame de ingresso. 



    Considerando, no entanto, a ausência expressa de determinação de refazimento de fases anteriores dos respectivos concursos, houve interpretação administrativa, orientada pela Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de que os efeitos da medida cautelar apenas atingiriam os candidatos remanescentes que já constavam como aprovados na lista final, a despeito da existência de candidatas aprovadas que foram eliminadas após o resultado preliminar, considerando que houve recorte por gênero nesse marco temporal. 



    Assim, para cada nova lista de nomeações, a classificação dos novos nomeados deveria observar exclusivamente a nota final do concurso em acordo com suas regras, sem qualquer distinção ou reserva de vagas por gênero (doc. 1, p. 4).



    Informa que:



    [...] os concursos regidos pelos Editais nº 002, 003 e 004/2022, NÃO ESTÃO EM ANDAMENTO, tendo todas as suas fases sido concluídas em 2023. O resultado do certame foi homologado e publicado no Diário Oficial/GO nº 24.053, de 2 de junho de 2023. Posteriormente, em virtude da ADI 7.490, a lista foi revisada e republicada no Diário Oficial/GO nº 24.267, de 17 de abril de 2024 (em anexo). 



    Além disso, o cargo para o qual a candidata concorreu, Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – Edital nº. 004/2022/GO, teve 50 vagas ofertadas, conforme previsto no edital, tabela 2.1, abaixo. O ponto de corte para a correção da prova de redação foi de 39 pontos, e a candidata obteve 38 pontos, sendo, por isso, desclassificada para as demais etapas do concurso (doc. 1, p. 8 – sem os grifos do original).



    Em resumo, o reclamante defende que o Juízo reclamado descumpriu a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 7.490/GO, que determinou que novas nomeações relativas aos certames em andamento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros fossem realizadas, em lista única, sem distinção de gênero.  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [s]eja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o mérito da ADI 7.490/GO:



    O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023 (grifei).



    Oportunamente, destaco os dispositivos cuja eficácia receberam interpretação conforme:  



    Lei 16.899, de 26 de janeiro de 2010, do Estado de Goiás



    Art. 3º. Das vagas ofertadas nos concursos públicos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar 10% (dez por cento) serão destinadas a candidatas do sexo feminino. (Redação dada pela Lei no 21.554, de 29.8.2022).



    Parágrafo único. O percentual definido no caput deste artigo não se aplica às vagas para os quadros de especialistas músicos e de saúde, que são de ampla concorrência. (Acrescido pela Lei 21.554, de 29.8.2022).



    Lei 17.866, de 19 de dezembro de 2012, do Estado de Goiás



    Art. 4º-A. Ficam assegurados às candidatas do sexo feminino 10% (dez por cento) das vagas nos concursos públicos para ingresso na Corporação, exceto para os quadros de especialistas de saúde, caso em que não se observa qualquer restrição (Acrescido pela Lei 19.420, de 22.7.2016).



    A ADI 7.490/GO, assim como outras igualmente ajuizadas contra legislações estaduais, versa sobre a inconstitucionalidade da restrição do gênero feminino nas corporações militares, prevista em legislações estaduais. Em parte dessas ações, houve pedidos de medida cautelar em desfavor de concursos públicos para os quadros das corporações militares dos estados, que estavam em andamento e previam vagas específicas às candidatas do sexo feminino, impedindo-as de concorrer à totalidade das vagas oferecidas.



    Por oportuno, destaco os outros julgados que seguiram nesse sentido:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - Percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5°, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). III - Iminência da publicação de resultados e convocação para próximas fases do concurso que poderia frustrar eventual procedência do pedido formulado na inicial. IV – Concessão de medida cautelar referendada (ADI 7.433 MC-Ref, da minha relatoria, DJe 15/3/2024).



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. ARTS. 10, § 3º, DA LEI 3.808/1981 (REDAÇÃO DA LC 35/2003) E 2º DA LEI 5.023/1998, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MC-REF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO (ADI 7.484 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/3/2024).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DOS CERTAMES CONDICIONADO À SUPRESSÃO DA RESTRIÇÃO, COM O REFAZIMENTO E A UNIFICAÇÃO DAS LISTAGENS CLASSIFICATÓRIAS, VEDADA QUALQUER LIMITAÇÃO DE GÊNERO NA CONCORRÊNCIA PARA A TOTALIDADE DE VAGAS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos na área de segurança pública caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 2. Evidente indicativo de restrições ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas. Risco de continuidade dos certames, que resultaria na concretização da ofensa à Constituição Federal. 3. Medida cautelar referendada para autorizar o prosseguimento dos concursos com o refazimento e a unificação das listagens classificatórias, desde o resultado da 1ª Etapa do Certame, com o ajuste nas convocações fase por fase, vedada qualquer restrição de gênero na concorrência para a totalidade de vagas (ADI 7.491 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/4/2024).



    REFERENDO DE PEDIDO CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I – Os percentuais reservados às candidatas do sexo feminino parecem afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5° da CF, garante os mesmos direitos e obrigações a homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). III - Certame em fase já adiantada. Suspensão de futuras convocações de candidatos aprovados, a fim de se evitar prejuízos a eventual procedência do pedido formulado na inicial. IV - Concessão de medida cautelar referendada (ADI 7.487 MC-Ref, da minha relatoria, DJe 10/4/2024).



    Pelo que se observa, o Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de suspender o andamento dos certames no estágio em que se encontram, resguardando os atos concluídos anteriormente e permitindo que as candidatas do sexo feminino tenham a oportunidade de tratamento igualitário nas etapas remanescentes dos certames.



    Nesse sentido, como já afirmado, esta Suprema Corte, no julgamento de mérito da ADI 7.490/GO, concedeu interpretação conforme à Constituição ao art. 3º da Lei n. 16.899/2010 (redação da Lei n. 21.554/2022) e ao art. 4º-A da Lei n. 17.866/2012 (incluído pela Lei n. 19.420/2016), todas do Estado de Goiás:



    [...] para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da presente decisão, com fundamento no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos [...].



    Portanto, como se depreende da transcrição acima, a determinação atinge apenas os atos futuros que venham a ser praticados, isto é, eventuais novas nomeações para os cargos de soldado combatente de 2ª Classe QPPM, de Cadete da Polícia Militar, soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que devem observar a determinação da ADI 7.490/GO com a classificação dos aprovados, sem a restrição de gênero.



    Seguindo essa mesma orientação cito as seguintes decisões: Rcl 67.578/GO, da minha relatoria, DJe 2/5/2024; Rcl 78.293/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025; e Rcl 78.781/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/5/2025.



    Logo, vislumbro ter a decisão proferida pela autoridade reclamada emitido interpretação diversa daquela sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.490/GO.



    Destaco os seguintes trechos do ato impugnado:



    Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por MALBA DA CONCEIÇÃO BATISTA, em face de ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS e DIRETOR PRESIDENTE DA FUNRIO, pretendendo obter ordem mandamental que lhe garanta a realização do Teste de Aptidão Física - TAF e etapas subsequentes do concurso público para os cargos de Soldado de 3ª Classe e Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás, regido pelo edital nº 005/2016/SEGPLAN.



    Para tanto, diz que participou do certame regido pelo edital nº 005/2016/SEGPLAN, concorrendo pelo cargo de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e que, após segurança concedida por meio do mandado de segurança n.º 086747.46.2017.8.09.0000, teve sua nota corrigida para um total de 88 (oitenta e oito) pontos. 



    Obtempera que inobstante o aumento de sua nota, continuou eliminada do certame em destaque em razão de cláusula de barreira que limitava o número de participantes da etapa do Teste de Aptidão Física.



    Assegura encontrar-se presente o direito líquido e certo, mormente pela previsão da Lei Estadual n.º 17.866/2016, que em seu art. 4º-A, assegura um percentual mínimo de 10% (dez por cento) das vagas dos concurso públicos da Polícia Militar aos candidatos do sexo feminino, de modo que sendo convocados 111 (cento e onze) candidatos para o sexo masculino, dever-se-iam ser convocadas ao menos 12 (doze) candidatas do sexo feminino, o que não ocorreu.



    [...]



    Nesse sentido, importante destacar que à luz da decisão do Tribunal da Cidadania, transitada em julgado em 09/10/2023, ocasião em que a Corte Superior determinou a correção da nota da impetrante para o importe de 88 pontos e, por consectário, somente a partir deste marco é que a parte passou a obter o 12º lugar nas vagas destinadas ao sexo feminino, não há que se falar em decurso do prazo decadencial, notadamente ante a presente impetração datar de 10/11/2023.



    [...]



    No presente caso, a impetrante alega que fora ilegalmente eliminada do concurso em tela, mesmo com a majoração da sua nota via mandado de segurança, em especial porque a Lei Estadual nº 17.866/2016 garantiria no mínimo 10% das vagas em concursos públicos para ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado de Goiás às mulheres. 



    Diante da convocação de 111 (cento e onze) homens para a etapa do teste de aptidão física, entende a impetrante que deveriam ter sido convocadas 12 mulheres e não 11, como ocorreu na hipótese. 



    Portanto, toda a celeuma se resume à divisão de vagas entre os sexos masculinos e femininos nos concurso públicos para ingresso em carreiras militares, questão que fora recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ADI nº 7490/GO, aplicável ao presente caso por seus efeitos erga omnes, consoante será doravante explanado.



    Não se descuida de que o Edital é a lei do concurso, vinculando a Administração Pública e o Candidato. 



    Importante mencionar, ainda, que mesmo sendo a Administração Pública livre para estabelecer os requisitos e critérios do concurso público, o que faz por meio do Edital, pode o Poder Judiciário analisar os aspectos legais e constitucionais destas regras, o que não afronta o mérito administrativo.



    [...]



    Com efeito, no julgamento da supracitada ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a constituição para considerar que os 10% (dez por cento) reservados a candidatas do sexo feminino era um patamar mínimo de vagas, ficando as demais vagas sujeitas à ampla concorrência em igualdade.



    [...]



    Transpondo tais premissas ao caso concreto, considerando que a impetrante obteve a nota final 88 e 12ª colocação entre as mulheres, bem como que o 51º colocado da lista masculina também alcançou nota 88 (Cargo Cadete – Goiânia - 30ª retificação de resultado final – mov. 1, arq. 10), em uma lista de ampla concorrência entre homens e mulheres, a impetrante alcançaria no mínimo a 64ª colocação, já inseridas as demais 11 mulheres à sua frente. 



    Ademais, da última lista divulgada pela banca examinadora 1 , infere-se que até a 72ª colocação os candidatos foram considerados classificados para as vagas diretas para o curso de formação, haja vista que o concurso previa 72 vagas para homens e 8 para mulheres, totalizando 80 vagas (quadro 8.1 do edital). 



    Assim, acaso não se admitisse a interpretação equivocada/inconstitucional da legislação regente, após a recorreção de sua nota por meio do mandado de segurança n.º 086747.46.2017.8.09.0000, a impetrante encontrar-se-ia classificada dentre aqueles direcionados à vaga direta, ressalvada a necessidade de aprovação nas demais etapas que não atribuem nota (TAF, avaliação médica, avaliação psicológica e investigação de vida pregressa), às quais a impetrante não fora submetida somente em razão da outrora interpretação inconstitucional conferida pela banca examinadora e pelo Estado de Goiás.



    Cumpre registrar, por fim, que não se descuida da previsão contida no art. 27 da Lei Federal 9.868/1999, in verbis: [...]



    No entanto, apesar da modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte, tal provimento se deu tão somente para “preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023”, ou seja, foi garantido o direito daqueles candidatos que já haviam sido nomeados. Portanto, tendo em vista que o STF não optou por “restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado”, nítida a aplicabilidade imediata da decisão.



    [...]



    Nesse jaez, evidente o direito líquido e certo da parte impetrante em se submeter às demais etapas do concurso público, com reserva de vaga no próximo curso de formação disponibilizado pela corporação, condicionada a aprovação a todas as etapas, observando-se todos os termos do acórdão proferido no bojo da ADI nº 7490 do Supremo Tribunal Federal. 



    Diante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante em se submeter às demais etapas (TAF, avaliação médica, avaliação psicológica e investigação de vida pregressa) do concurso regido pelo edital nº 005/2016/SEGPLAN, para o cargo de Cadete (Goiânia) da Polícia Militar do Estado de Goiás, devendo as autoridades coatoras adotarem as providências necessárias ao desiderato, sob pena de aplicação das sanções legais. Acaso aprovada nas demais etapas, deverá ser reservada vaga à impetrante no próximo curso de formação disponibilizado pela corporação militar (doc. 4, pp. 3-9).



    Observo que o acórdão reclamado, proferido em data posterior à homologação do resultado do certame e, consequentemente, à conclusão de todas as suas fases, ao garantir que a beneficiária prossiga nas demais fases do certame (TAF, avaliação médica, avaliação psicológica e investigação de vida pregressa), determina, na prática, a reabertura de etapas já encerradas. 



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.490/GO, não autorizou a reabertura de fases já concluídas, mas apenas reconheceu o direito de inclusão de candidatas aprovadas em todas as fases do concurso que haviam sido excluídas apenas em razão do critério de gênero. 



    Transcrevo, nesse sentido, trecho do voto do Ministro Relator, Luiz Fux, no julgamento da ADI 7.490 ED:



    Com efeito, restou expressamente assentado no acórdão embargado as razões que conduziram o Plenário desta Corte ao entendimento adotado. Restou clara do decisum, ademais, a modulação de efeitos determinada, segundo a qual devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023), devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrer sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022. 



    Saliento, ainda, que, na Reclamação 67.758, de minha relatoria, em que se discutia justamente a inobservância da decisão vinculante proferida no bojo da presente ação (ADI 7490), consignei que: 



     “(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.” 



    Por fim, consigno que no bojo da Reclamação 69.189, também de minha relatoria, a Secretaria de Estado da Administração comunicou a realização da readequação das listas de aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, na forma determinada na presente ação, a revelar movimentação dos órgãos estaduais competentes no sentido da plena compreensão e do pleno cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal ora embargada (grifei).



    No caso, a beneficiária da decisão reclamada não havia sido aprovada em todas as fases do concurso, mas foi eliminada antes mesmo de realizar o teste de aptidão física.



    Nesse mesmo sentido, menciono trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, apresentado nos autos da Rcl 76.884/GO, da minha relatoria:



    Em face da modulação determinada no julgamento da ADI 7.490, contudo, impossibilita-se a reintegração da candidata ao certame, visto que, até a data do deferimento da medida cautelar na ADI, seria necessário que tivesse sido aprovada em todas as fases do concurso, decorrendo a eliminação apenas da condição de gênero, o que não foi o caso, pois ela não teve a sua prova discursiva corrigida (grifei).



    Seguindo a mesma orientação, menciono a decisão do Ministro Flávio Dino, proferida na Rcl 68.828/GO:



    21. A decisão proferida na ADI 7490 não autoriza a reabertura de fases anteriores à homologação do concurso. Possibilita que a candidata seja nomeada, em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero (grifei).



    Cito, ainda, na mesma linha, decisão do Ministro Luiz Fux, na Rcl 72.016/GO:



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta à modulação dos efeitos fixada nos mencionados precedentes desta Corte. Isso porque a decisão impugnada determinou a inclusão de candidata que não obteve aprovação em todas as fases do concurso público na lista de classificação do concurso para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás (grifei).



    Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 7.490/GO. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento à reclamação, por considerar que a decisão reclamada não violou o que decidido na ADI 7.490/GO. II. Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, houve afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que previam reserva de gênero nos concursos para PM e CBM. III. Razões de decidir 3. Na ADI 7.490/GO, houve modulação de efeitos a fim de preservar as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar, qual seja, 14 de dezembro de 2023 e determinação de que o resultado final do concurso público ocorresse sem recorte de gênero. 4. O ato reclamado garantiu a continuação da candidata nas fases posteriores do certame, pela ordem geral de classificação, desconsiderando a limitação do número de vagas por gênero. 5. A decisão reclamada, proferida em data posterior à homologação do resultado do certame e, consequentemente, à conclusão de todas as suas fases, para garantir a participação da parte autora, que não havia sido aprovada em todas as fases do certame nas demais fases do certame, determina, na prática, a reabertura de etapas já encerradas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em observância à decisão proferida na ADI 7.490/GO. __________ Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.490/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/9/2024; ADI 7.433 MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 15/3/2024; ADI 7.484 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/3/2024; ADI 7.491 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/4/2024; Rcl 67.578/GO, Rel Min. Cristiano Zanin, DJe 2/5/2024; Rcl 78.293/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025, e Rcl 78.781/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/5/2025. (Rcl 77.554 AgR/GO, Rel. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27/6/2025)



    Assim, reconheço, na decisão reclamada, a existência de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 7.490/GO, ao determinar o prosseguimento de candidata que não foi aprovada em todas as fases do certame, impondo a reabertura de etapas já encerradas.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à decisão prolatada na ADI 7.490/GO.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator